Tribunal: STF
Processo: RE 480317
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental no agravo regimental em recurso
   extraordinário. Matéria criminal 2. Conduta prevista pelo art. 50
   do Decreto-Lei no 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais).
   3.Concessão de habeas corpus de ofício (art.647 e 654, § 2o, do
   CPP, e art. 193,II, do RI/STF) para declarar a extinção da
   punibilidade dos recorrentes em face da ocorrência da prescrição
   da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente (art. 110,§
   1o, c/c 109, VI, e 114, II, do CP).